Tribunal: TJBA
Processo: 8012887-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012887-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE COSME LEITE DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUCAS SOUZA DA COSTA, SILAS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL REGULARMENTE ADQUIRIDO E QUITADO. ERRO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. LEILÃO INDEVIDO. PESSOAS IDOSAS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória, na qual os agravantes postulam a suspensão dos efeitos de leilão e arrematação de imóvel e a manutenção na posse do bem regularmente adquirido e quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos de leilão e manutenção na posse de imóvel regularmente adquirido pelos requerentes junto à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada aos autos (Proposta de Venda, Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Termo de Quitação, Termo de Entrega de Chaves e Guia de ITIV) demonstra que os agravantes adquiriram regularmente o apartamento da Construtora Tenda S/A, quitaram integralmente o preço e encontram-se na posse do bem há mais de 12 anos. 4. Configuração de erro no registro imobiliário que vinculou erroneamente o imóvel a contrato de alienação fiduciária de terceiros, culminando com consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e posterior leilão. 5. Perigo de dano evidenciado pela iminente perda da moradia por pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, em violação ao direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, CF/88). 6. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, pois os efeitos da tutela podem ser revertidos caso comprovada irregularidade na aquisição durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso a que se dá provimento para conceder a tutela de urgência, determinando a manutenção dos agravantes na posse do imóvel, com vedação de qualquer ato de imissão na posse, turbação ou esbulho pelos agravados, até o julgamento definitivo da demanda.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/88, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 19546013720248130000, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJ-SC, AI 5006082-16.2023.8.24.0000, Rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012887-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
JOSÉ COSME LEITE DE ANDRADE e DALVA GLÓRIA BARRETO DE ANDRADE
e como agravados
CONSTRUTORA TENDA S/A, WILLIAM DA CONCEIÇÃO SACRAMENTO, JACIARA ARAUJO SACRAMENTO e ERICKSON PITANGA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04